Tribunal: TJES
Processo: 5012669-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012669-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012669-91.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO:

LILIANE MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA DESASSISTIDA DE ADVOGADO. JUS POSTULANDI. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a embargante a existência de contradição no julgado, uma vez que houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida,
LILIANE MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
, que atua em juízo sem a assistência de patrono (
jus postulandi
). Sustenta que a inexistência de advogado constituído impede a fixação da verba honorária, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:
"JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização para CONDENAR a requerida [...] a pagar à requerente [...] a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais [...]".

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: incompetência do juízo por necessidade de perícia, culpa exclusiva da consumidora por irregularidades técnicas no padrão de energia e necessidade de redução do valor indenizatório. O acórdão embargado manteve a condenação, fixando honorários de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao manter a condenação em honorários advocatícios em sede recursal quando a parte recorrida/vencedora litiga desassistida de advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o Art. 1.022 do CPC.

6. Compulsando os autos, verifica-se que a autora ajuizou a ação e acompanhou os atos processuais diretamente, valendo-se da faculdade do
jus postulandi
prevista no Art. 9º da Lei nº 9.099/95.

7. No sistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição pressupõe a assistência por profissional habilitado, uma vez que a verba possui natureza remuneratória do serviço prestado pelo advogado (Art. 85, §14 do CPC e Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Inexistindo advogado constituído pela parte recorrida, a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios configura vício de contradição e erro material, devendo ser extirpada do dispositivo para evitar o enriquecimento indevido da parte.

IV. DISPOSITIVO

9.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e alterar o item 12 do dispositivo do acórdão de Id. 18576903, que passa a ter a seguinte redação:
"Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Descabida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não se encontra assistida por advogado nos presentes autos."

10. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão quanto ao mérito da indenização por danos morais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)